Tribunal: TJES
Processo: 5012431-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA
:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA
– CONCURSO
PÚBLICO
–
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL
–
DECLARAÇÃO DE USO DE DROGAS NO PASSADO – CONTRAINDICAÇÃO DESPROPORCIONAL
-

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra previsão legal expressa n
o artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que,
inexiste irregularidade na previsão editalícia que
possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

2.
Resta
evidenciada a irregularidade do ato de contraindicação do Agravante, na medida que

o fato de ter
consumido substância entorpecente no passado
não é capaz de autorizar a sua contraindicação, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900.

3.

D
e igual modo,
entendo que
se revela desproporcional
a contraindicação
,
sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime,
bem como foi juntado aos autos na origem o Exame Toxicológico
atual
NEGATIVO
.
Precedente deste E. TJES.

4
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012431-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUILHERME ALVES DOS REIS
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA
– CONCURSO
PÚBLICO
–
OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL
–
DECLARAÇÃO DE USO DE DROGAS NO PASSADO – CONTRAINDICAÇÃO DESPROPORCIONAL
-

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra previsão legal expressa n
o artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que,
inexiste irregularidade na previsão editalícia que
possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

2.
Resta
evidenciada a irregularidade do ato de contraindicação do Agravante, na medida que

o fato de ter
consumido substância entorpecente no passado
não é capaz de autorizar a sua contraindicação, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900.

3.

D
e igual modo,
entendo que
se revela desproporcional
a contraindicação
,
sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime,
bem como foi juntado aos autos na origem o Exame Toxicológico
atual
NEGATIVO
.
Precedente deste E. TJES.

4
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
GRAVO
INTERNO E AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5012431-79
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
GUILHERME ALVES
DOS
REIS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A
M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs os
recurso
s
de

AGRAVO
INTERNO e AGRAVO
DE INSTRUMENTO
em face da
decisão
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
3
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadua
l,
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória
que, nos autos d
a

ação
ordinária

ajuizada
por GUILHERME ALVES DOS REIS deferiu

a tutela de urgência postulada
para suspender os efeitos do ato que não recomendou o requerente na etapa de investigação social e possibilitar o seu prosseguimento no certame, inclusive participação no curso de formação.

E
m suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que
a contraindicação do candidato
na Investigação Social do concurso para provimento do cargo para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde
foi regular, e baseada nas previsões contidas no artigo 9º, XI da Lei Estadual 3.196/78, e
no I
tem
11.5, “b”
do Edital
nº 04/2022
que rege o
c
ertame.

Pois bem,
analisando detidamente os autos,
sobretudo as razões do agravo interno interposto,
não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento
d
o efeito suspensivo
recursal.

De início, importa consignar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Fixado isso, a
ntes de adentrar ao
mérito
, convém registrar que,
em sede de concurso público,
é plenamente possível
o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes,
caso

reste
constatado que
a
discricion
ariedade exercida pelo
Poder Público
tenha
contrari
ado
a lei,

direitos e garantias
constitucionais, configurando manifesta ilegalidade
ou
abuso de autoridade.

No tocante à
necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
deve ser ressaltado que
tal requisito encontra previsão legal expressa n
o artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que,
inexiste irregularidade na previsão editalícia que
possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Desse modo
, a
eliminação de candidato
em razão
da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários
para tanto, isto é,
previsão legal e
também e
ditalícia, é
perfeitamente admitida
pela jurisprudência
pátria
,
sobretudo quando se trata de
cargo na área de segurança pública,
como o dos autos.

No mérito
,
constato que
o
a
gravado
ajuizou
a açã
o
na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame regido pelo Edital 0
4
/ 2022 relativo ao
provimento do cargo para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde
, sob o argumento, em breve síntese, de que o ato viol
a
ria o Princípio da Presunção de Inocência
além da
razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a

avaliação na
etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

11.5 Será considerado NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c
) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada

E,
no caso dos autos,
do que se depreende dos documentos acostados, a contraindicação do Agravado
ocorreu em razão de
ter declarado no Formulário de Investigação Social
:
“
experimentei ecstasy e maconha durante a faculdade
[...]”.

Ora,
entendo como evidenciada a irregularidade do ato de contraindicação do Agravante, na medida que

o fato de ter
consumido substância entorpecente no passado

não
é capaz de autorizar a sua contraindicação, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Igualmente, entendo que se revela desproporcional a contraindicação, sobretudo se considerado o lapso temporal dos acontecimentos bem como que não há notícias de que o agravante foi denunciado pela prática de crime, bem como foi juntado aos autos na origem o Exame Toxicológico atual NEGATIVO.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste E. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021). lV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. Precedente TJES. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004258-76.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

Portanto, estão presentes os requisitos capazes de autorizar o deferimento da tutela de urgência agravada e, por conseguinte, deve ser
desprovido
o recurso.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões